Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO. DEPRECIAÇÃO. DANO MATERIAL. TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS A LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO, IPVA E MULTAS, ALÉM DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE, PARA O NOME DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Não demonstrada a impossibilidade de restituição do automóvel à autora, deve ser decretada a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, conforme pedido principal.

2. O comprador, ao dar causa à resolução do contrato, deve arcar com as perdas e danos decorrentes da depreciação do veículo.

3. A competência para processar os feitos em que se busca a transferência do débito tributário é absoluta (Lei no 6.830/80) e, no Distrito Federal, foi atribuída às Varas da Fazenda Pública (Lei no 11.697/08 26 I).

4. O inadimplemento contratual que leva à indevida inscrição do nome da alienante na dívida ativa gera dano moral.

5. Para o arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, R$ 5.000,00.

6. Deu-se parcial provimento ao apelo.